Tribunal: TJDFT
Processo: 0745759-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. COMPRA E VENDA – EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO – NÃO INCIDÊNCIA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO PARA ENTREGA FUTURA – INCIDÊNCIA – REQUISITOS – CONTRATO DE EMPREITADA E PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO COM BASE EM PAUTA DE VALOR – POSSIBILIDADE, QUANDO ATENDIDOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Embora qualificado em Escritura Pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.
2. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas no item 1 retro, ainda quando a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. Aplicação da excludente de tipicidade do fato imponível prevista no art. 3o, inciso III, da Lei no 3.830/2006.
3. A incidência do ITBI sobre a transação onerosa de imóvel em construção, ou para entrega futura, relativamente à parte da incorporação ainda não realizada, depende de duplo requisito, a saber: a) qualificação do ato jurídico como construção na modalidade de empreitada, na forma dos art. 55 a 57, da Lei no 4.591/64; e b) previsão, em lei local, daquela transação como fato gerador do tributo. Ausentes ambos ou qualquer dos requisitos não é exigível a exação.
4. É possível, à Administração Fazendária, tomar como base de cálculo de incidência do ITBI valor diverso do constante nos atos negociais das transações imobiliárias, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN, com instauração de procedimento administrativo destinado a esta finalidade. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais.